Tribunal: TJES
Processo: 5019347-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019347-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JULIO CEZAR ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE BANCÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço, diante da ausência de comprovação válida da autorização da portabilidade de benefício previdenciário da parte autora para o banco requerido, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade do contrato e da autorização para portabilidade bancária. Análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da prova da regularidade contratual e da autorização da portabilidade não cumprido pela instituição financeira.

Documento apresentado não contém certificação válida da assinatura eletrônica, conforme exigências da MP nº 2.200-2/2001.

Evidenciada falha na prestação do serviço, com alteração unilateral do domicílio bancário do benefício previdenciário do consumidor.

A conduta da instituição extrapola o mero dissabor e afeta diretamente a esfera pessoal e financeira da parte autora, configurando dano moral indenizável.

Indenização fixada em valor razoável, observados os critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A alteração não autorizada do domicílio bancário de recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, com obrigação de indenizar os danos morais decorrentes do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 186;

MP nº 2.200-2/2001.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019347-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JULIO CEZAR ALMEIDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE BANCÁRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço, diante da ausência de comprovação válida da autorização da portabilidade de benefício previdenciário da parte autora para o banco requerido, e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da regularidade do contrato e da autorização para portabilidade bancária. Análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ônus da prova da regularidade contratual e da autorização da portabilidade não cumprido pela instituição financeira.

Documento apresentado não contém certificação válida da assinatura eletrônica, conforme exigências da MP nº 2.200-2/2001.

Evidenciada falha na prestação do serviço, com alteração unilateral do domicílio bancário do benefício previdenciário do consumidor.

A conduta da instituição extrapola o mero dissabor e afeta diretamente a esfera pessoal e financeira da parte autora, configurando dano moral indenizável.

Indenização fixada em valor razoável, observados os critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A alteração não autorizada do domicílio bancário de recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, com obrigação de indenizar os danos morais decorrentes do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 186;

MP nº 2.200-2/2001.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que celebrou dois contratos de empréstimo pessoal com a requerida: o primeiro, em 09/10/2023 (nº 1255592809), no valor de R$ 3.170,87, parcelado em 12 vezes de R$ 492,39; e o segundo, em 20/10/2023 (nº 1256260774), no valor de R$ 3.196,76, o qual teria sido indevidamente parcelado em 15 vezes, sem sua concordância, pois pretendia quitação em 12 parcelas.

Relata que, em novembro de 2023, foi surpreendido com a portabilidade não autorizada de sua conta bancária da Caixa Econômica Federal para o banco Agibank, bem como com o desconto automático da parcela do contrato nº 1255592809 em sua conta da Caixa, sem consentimento. Após bloquear os descontos, afirma que a requerida deixou de emitir os boletos de cobrança das parcelas vincendas.

Diante disso, requer: (i) a revisão do contrato nº 1256260774 para que seja parcelado em 12 vezes, conforme sua vontade; (ii) a emissão dos boletos para pagamento de ambos os contratos; e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”.

Em sede de Recurso Inominado, o banco recorrente sustenta que o contrato foi celebrado de forma válida, mediante assinatura eletrônica e reconhecimento biométrico, conforme previsto na legislação vigente e na IN nº 138 do INSS. Alega que a portabilidade bancária só ocorre por solicitação expressa do beneficiário, não havendo ingerência da instituição nesse processo. Defende a legalidade da contratação digital e afirma que houve manifestação válida da vontade do autor, com envio de documentos e biometria facial, afastando qualquer alegação de ausência de consentimento.

Quanto aos danos morais, argumenta que não há comprovação de conduta ilícita, nexo causal ou efetivo prejuízo, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização. Afirma que a condenação violaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor fixado é excessivo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que a quantia fixada extrapola os limites da reparação e configura enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrida comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da suposta autorização para a portabilidade da aposentadoria da parte autora da Caixa Econômica Federal para o banco Agibank.

A autorização apresentada (Id. nº 3607044, págs. 11 e 12) não permite a verificação da autenticidade da assinatura eletrônica, em desconformidade com os requisitos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. O documento limita-se a registrar: “Documento assinado eletronicamente por Presencial em 09/10/2023 às 11:31:18. Documento válido por 30 dias”, sem apresentar certificação digital, hash, chave de validação ou qualquer mecanismo que assegure sua integridade e autoria.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as cautelas necessárias à formalização da portabilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade da alteração do domicílio bancário da parte autora.

Nesse ponto, alinho-me integralmente ao entendimento firmado pelo juízo sentenciante, que bem observou:

O requerido, por seu turno, aduz que a portabilidade foi solicitada, no entanto, os documentos apresentados pelo banco demandado (id.50070528 - Pág. 11, id.50070532 - Pág. 6) não constam a assinatura do requerente. Observo que apesar de constar no documento que o mesmo fora assinado eletronicamente por APP do Consultor com Biometria, não qualquer comprovação de que o banco tenha cientificado a parte autora acerca da portabilidade. Assim, percebo que o requerido não se desincumbiu do seu ônus na forma do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

No tocante aos danos morais, verifico o banco demandado alterou o local de recebimento do benefício do requerente sem qualquer autorização do mesmo ao que, a meu ver caracteriza-se um dano que ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, já que a parte autora precisou despender de tempo para realizar a troca de domicílio. O valor da indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, e ao mesmo tempo, produzir no agente do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes autos. Entendo cabível ao caso o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista a gravidade do ato, e o porte econômico da requerida.

Quanto aos danos morais, a alteração unilateral do local de recebimento de benefício previdenciário, sem autorização expressa do titular, configura lesão que supera o mero dissabor cotidiano, afetando a organização financeira da parte autora e impondo-lhe esforço e desgaste indevidos para restabelecer sua situação.

Destarte, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)